Tribunal: TJDFT
Processo: 0712026-39.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. SAQUE MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS PROVA. VALORAÇÃO DA PROVA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. TERMOS CONTRATUAIS. FATO IMPEDITIVO DA PRETENSÃO AUTORAL. SERVIÇO NÃO DEFEITUOSO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZADO.

1. Estando a relação jurídica firmada entre as partes submetidas ao direito consumerista (Súmula 297/STJ), responde o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação do serviço, bem como por informações que sejam inadequadas ou insuficientes à prevenção dos riscos, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor).

2. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto.

3. O exame da verdade processualmente possível depende da valoração dos elementos de prova produzidos pelas partes, entretanto, por se tratar de relação de consumo, admite-se a distribuição dinâmica do ônus da prova com a sua inversão, em favor do consumidor para a facilitação de sua defesa (artigo 6o, inciso VIII, do Código de Processo Civil).

4. Os argumentos repisados na apelação e a irresignação quanto aos termos da sentença recorrida não encontram ressonância frente à documentação apresentada pela instituição bancária apelada/ré, que demonstra, por meio de provas legítimas, a ciência e voluntariedade suficientes do consumidor, quanto aos termos do negócio jurídico firmado entre as partes para a obediência estrita ao pacta sunt servanda.

5. A verticalização quanto à prova acostada indica que a instituição bancária adotou postura processual condizente com seu ônus probatório, no intuito de fornecer elementos e demonstrar a existência de fatos impeditivos ao acolhimento da pretensão autoral (artigo 373, inciso II; e artigo 429, inciso II, ambos do Código de Processo Civil).

6.. Recurso conhecido e desprovido.